Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-04.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800077-04.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: YAGO WILLO OLIVEIRA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, em razão de apreensão de substâncias entorpecentes no interior de sua residência, após perseguição policial decorrente de ação de flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial caracterizou violação de domicílio e prova ilícita, contaminando a ação penal; (ii) se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, violando o art. 93, IX, da CF; (iii) se estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) se as condições pessoais do paciente autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio ocorreu em contexto de flagrante delito, conforme relato de perseguição imediata após visualização de possível transação ilícita, nos termos do art. 302, I, do CPP.

4. A alegação de ilicitude da prova demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e risco de reiteração delitiva.

6. Presentes os requisitos da prisão preventiva, nos moldes do art. 312 do CPP, revelando-se inadequada a substituição por cautelares diversas.

7. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da segregação cautelar quando demonstrada sua adequação e proporcionalidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. "É legítima a prisão preventiva fundamentada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e na existência de flagrante delito que justifique o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial."

2. "A alegação de prova ilícita por violação de domicílio exige análise fática incompatível com a via estreita do habeas corpus."

3. "A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 302, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819743-93.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024
; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus, com pedido de liminar
, impetrado por
Yago Willo Oliveira Martins
, por intermédio de seu advogado regularmente constituído, contra decisão do
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos da
Ação Penal nº 0825169-76.2025.8.14.0401
.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em decorrência de operação policial que culminou com seu indiciamento por suposto envolvimento com organização criminosa e posse de substâncias entorpecentes.

O impetrante alega, inicialmente, a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na manutenção da prisão preventiva com fundamento em prova ilícita, obtida por meio de violação do domicílio, sem a devida observância das garantias constitucionais estabelecidas no art. 5º, XI, da Constituição Federal, e no art. 157 do Código de Processo Penal. Segundo a defesa, os próprios policiais admitiram que ingressaram na residência do paciente sem autorização judicial, sem situação flagrancial prévia, sem consentimento e sem justificativa emergencial plausível, com o único intuito de averiguar a existência de materiais ilícitos, o que configuraria flagrante afronta à cláusula de inviolabilidade domiciliar.

Afirma que, após a entrada ilegal, construiu-se artificialmente uma situação de flagrante, tornando nulas todas as provas produzidas e contaminando a própria persecução penal (teoria dos frutos da árvore envenenada). Assim, sustenta que a prisão cautelar, ao se apoiar em elementos probatórios ilícitos, carece de base jurídica legítima, tornando-se duplamente ilegal.

Alega ainda ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia preventiva, a qual teria se limitado a invocar genericamente a gravidade abstrata do delito e a proteção da ordem pública, sem individualizar os riscos e as razões específicas que justificariam a medida extrema, em afronta ao art. 93, IX, da CF.

No tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, argumenta que não estão presentes, porquanto o paciente: não representa ameaça à ordem pública; não interferiu ou representa risco à instrução criminal; tampouco apresenta risco de fuga. Aponta que se trata de indivíduo com residência fixa, emprego formal, primariedade, bons antecedentes, histórico de disciplina e passagem pelas Forças Armadas, o que reforçaria sua inserção social e afastaria qualquer presunção de periculosidade.

Relata, ainda, que o paciente confessou ser usuário de maconha, mas negou ser proprietário de outras substâncias apreendidas, silenciando sobre sua origem por receio de represálias. Tal silêncio, segundo a defesa, não pode ser convertido em presunção de culpabilidade, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, destaca o periculum in mora inverso, ressaltando que a manutenção da prisão importa em dano irreversível à vida do paciente, comprometendo vínculos laborais, reputação, projetos de vida e reinserção social.

Ao final, requer, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com reconhecimento da ilicitude das provas, revogação da prisão preventiva e imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos ao Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, a qual indeferiu a liminar pleiteada por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33080592).

Em parecer (Id. 33083499), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Alega-se na impetração que a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, uma vez que se fundaria em prova ilícita decorrente de ingresso ilegal em domicílio, sem mandado judicial, sem flagrante prévio e sem consentimento do morador, em afronta direta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. A defesa sustenta que os policiais teriam adentrado a residência do paciente com a finalidade de averiguar a existência de ilícitos, violando o princípio da inviolabilidade domiciliar, o que tornaria nulas as provas obtidas e, por derivação, toda a persecução penal.

Argumenta-se, ainda, que a decisão que manteve a custódia cautelar seria desprovida de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade do delito em abstrato. Alega, por fim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo empregatício, primariedade e bons antecedentes, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

De início, cumpre registrar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada nos moldes exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo o juízo de origem indicado expressamente os elementos concretos que justificam a medida, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como das circunstâncias da prisão em flagrante.

Com efeito, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais avistaram um indivíduo entregando um objeto a outro, que se encontrava em um veículo. Ao perceber a aproximação da viatura, o primeiro correu para o interior de uma residência, abandonando uma sacola contendo porções de maconha. O acompanhamento policial culminou com o ingresso na residência, onde foi localizada, em posse do paciente, uma bolsa contendo 217 comprimidos de substância análoga ao ecstasy e uma balança de precisão.

Ainda que se questione a legalidade do ingresso no domicílio, é importante observar que os policiais agiram diante de situação típica de flagrante delito, com a imediata perseguição do indivíduo que, ao perceber a ação policial, fugiu para o interior da residência, sendo essa situação compatível com o disposto no art. 302, I, do CPP. Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, VISTO QUE A PROCURA NA RESIDÊNCIA TERIA OCORRIDO SEM QUALQUER MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, CONFIGURANDO INVASÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO.
DECISUM
SE ENCONTRA MOTIVADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PELO RISCO CONSIDERÁVEL DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS POR PARTE DO COACTO, CASO PERMANEÇA EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, POIS, SERIAM INADEQUADAS E INSUFICIENTES, JÁ QUE A CONSEQUÊNCIA IMEDIATA SERIA A LIBERDADE E, CONFORME DEMONSTRADO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA, AO MENOS NESSE MOMENTO PROCESSUAL, O PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PERMANECER NO CONVÍVIO SOCIAL SEM ACARRETAR ABALO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Argumento superado, uma vez que em situação de flagrante a polícia está autorizada a entrar no imóvel para verificar a ocorrência do ilícito, inexistindo assim ilegalidade na busca pessoal;

2.
Decisum
motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319, do CPP. O juízo inquinado coator ao analisar uma possível aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, motivou na manutenção da prisão preventiva, pois não existe possibilidade de aplicação das referidas medida típica ou atípica diversa da prisão, uma vez que se as mesmas fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, ao menos nesse momento processual, o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819743-93.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024)

Assim, os elementos até então coligidos não demonstram a existência manifesta de ilegalidade no ingresso dos agentes no domicílio, de modo que não há falar, por ora, em nulidade da prova ou em ilicitude a justificar, de plano, a revogação da prisão preventiva.

De igual modo, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se baseou exclusivamente nos depoimentos policiais, mas sim na materialidade do crime evidenciada pela apreensão da droga — em quantidade considerável e fracionada de forma compatível com a mercancia ilícita —, bem como no risco de reiteração delitiva, expressamente destacado na decisão judicial, que identificou elementos concretos da periculosidade do agente e da necessidade de garantir a ordem pública.

No caso concreto, foram apreendidos aproximadamente 113g de maconha, 210 comprimidos amarelos com massa total de 152g, além de outros 7 comprimidos de cor verde e cinza, o que afasta qualquer presunção de uso pessoal e revela a habitualidade na prática delitiva, sendo legítima a prisão preventiva.

Quanto à alegação de ausência de requisitos do art. 312 do CPP, não merece acolhida. O juízo de origem, ao manter a prisão preventiva, ressaltou que os fundamentos permanecem incólumes, inexistindo fato novo ou modificação no panorama fático a justificar a revogação da custódia cautelar.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Por fim, não se verifica o periculum in mora inverso apontado pela impetração, considerando que a segregação encontra-se amparada em decisão fundamentada e em elementos concretos que justificam sua necessidade para resguardar a ordem pública.

Diante de todo o exposto, não se constata ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026